Tribunal: TJMT
Processo: 0007988-22.2016.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007988-22.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA - CPF: 209.182.081-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - CNPJ: 14.699.877/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 691.211.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONSTITUIU ÚNICO FUNDAMENTO - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA INEXISTENTE – AUSÊNCIA PREJUÍZO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor correto da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento do pedido.

A despeito de ser disciplinada pela Lei n. 10.931/2004, inexiste vedação à limitação dos juros moratórios na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria. No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Vale do Cerrado
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Marilce Vieira Rego da Silva
, para declarar a nulidade da cláusula contratual, que prevê os juros moratórios em taxa superior à legal (CC, art.406) e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento igualitário das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo causídico de cada parte, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, em relação à autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

A instituição financeira sustenta, em breve resumo, a necessidade de rejeição liminar dos embargos, por falta de apontamento do valor que a embargante entendia devidos, conforme exigência do artigo 917, §3º do CPC.

Alega que a cláusula relativa à comissão de permanência não constituiu objeto dos embargos, razão pela qual não poderia ter sido declarada nula, incorrendo a sentença em julgamento ultra petita, neste ponto.

Assevera a legalidade do percentual dos juros moratórios convencionados e requer que a embargante seja condenada na totalidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id.

133463193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem razão a instituição financeira quando pretende a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor da dívida, que os embargantes entendem correto, uma vez que a norma insculpida no artigo 917, §4º, só encontra aplicação quando o excesso de execução é o único fundamento do pedido, o que não se verifica, na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVER DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DO CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz da norma prevista no art. 739, § 5º, do antigo CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1196751/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Em relação alegada impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula relativa à comissão de permanência, verifico que o banco carece de interesse recursal, uma vez que não existe previsão contratual do encargo no ajuste questionado.

Desse modo, nenhum efeito prático decorreria da anulação da sentença neste ponto, já que inexiste cláusula a ser anulada.

Também não assiste ao apelante, quando sustenta a impossibilidade de limitação dos juros moratórios na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria, no caso a Lei n. 10.931/2004.

No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros moratórios de 125,000015% ao ano, pode e deve ser reconhecida tanto com base nos artigos 39, V e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, impondo sua modificação, nos termos do artigo 6º, V, do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, essa câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês
, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).
(N.U 1049229-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Relativamente ao ônus sucumbencial, igualmente não merece reparos a sentença impugnada, porquanto, restando ambas as partes vencidas em suas pretensões, devem arcar proporcionalmente com o pagamento da verba sucumbencial, a rigor do que dispõe o “caput” do artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022